Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-40.2021.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-40.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOECI ALVES DA ROSA - CPF: 010.668.191-57 (APELANTE), ADRIANA CORDOBA FRUTO - CPF: 960.202.101-20 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LOECI ALVES DA ROSA.

APELADO(S):
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
A TÍTULO DE
DANO
S
MORA
IS
. MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente e a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor indenizatório a título de danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A responsabilidade objetiva da empresa apelada pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelante é evidente, configurando falha na prestação de serviços.

3.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

4.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente não é cabível, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte da empresa apelada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a majoração do valor indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário
;

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente não é cabível, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte da empresa apelada
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que nos autos da Ação declaratória no. 1000617-40.2021.8.11.0093, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cuja demanda visava a devolução em dobro, bem como, a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão do desconto indevido em benefício previdenciário sob a rubrica de empréstimo consignado, não contratado pela consumidora. O juízo
a quo
prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“[..] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados por LOECI ALVES DA ROSA
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR nulo o contrato de no 817413768, com a consequente cessação dos descontos.

Ademais, CONDENO a instituição financeira à (i) restituição dos valores descontados indevidamente da autora, de forma simples, referentes ao contrato de no 817413768, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e juros de mora a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 509, I, do CPC; e (
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), com juros de mora devidos a partir do evento danoso na fórmula da Súmula 54 do STJ.

[...] De modo a afastar o enriquecimento sem causa, CONDENO a autora a compensação do valor de R$ 3.537,28 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) ao crédito apurado nestes autos, referente à diferença entre o depósito bancário realizado (crédito do empréstimo) e o montante descontado do benefício previdenciário
.
”.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva – Do dever de reparação pelo dano moral.

2. Da necessidade de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

3. Do ressarcimento em dobro.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 264608282), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LOECI ALVES DA ROSA.

APELADO(S):
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que nos autos da Ação declaratória no. 1000617-40.2021.8.11.0093, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cuja demanda visava a devolução em dobro, bem como, a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão do desconto indevido em benefício previdenciário sob a rubrica de empréstimo consignado, não contratado pela consumidora. O juízo
a quo
prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“[..] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados por LOECI ALVES DA ROSA
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR nulo o contrato de no 817413768, com a consequente cessação dos descontos.

Ademais, CONDENO a instituição financeira à (i) restituição dos valores descontados indevidamente da autora, de forma simples, referentes ao contrato de no 817413768, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e juros de mora a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 509, I, do CPC; e (
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), com juros de mora devidos a partir do evento danoso na fórmula da Súmula 54 do STJ.

[...] De modo a afastar o enriquecimento sem causa, CONDENO a autora a compensação do valor de R$ 3.537,28 (três mil quinhentos e trinta e sete
reais e vinte e oito centavos) ao crédito apurado nestes autos, referente à diferença entre o depósito bancário realizado (crédito do empréstimo) e o montante descontado do benefício previdenciário.”.(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da responsabilidade objetiva – Do dever de reparação pelo dano moral.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador,
descontos indevidos
no benefício previdenciário da parte apelante, relativo a empréstimo consignado não contratado
,
evidenciando a falha na prestação dos serviços pela empresa apelada
.

A parte apelada, por sua vez, sustenta
a regularidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, logo, agiu no exercício regular do direito ao efetuar os referido
s
descontos
.

Portanto, incontroverso nos autos
os descontos indevidos
, caracterizando a falha na prestação do serviço da empresa apelada.

Desse modo, insurge-se a apelante
, contra
sentença que
arbitrou danos morais em valores
módicos
, segundo a consumidora
, bem como, apenas determinou a devolução dos valores na forma simples.

Pois bem.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
3.000
,00 (
três mil
reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.2. Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores adimplido.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição de ensino superior, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores
descontado
s indevidamente
, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais
para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se
,

quanto ao mais,
a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de condenação a tal título em face da parte apelante pelo juízo
a quo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025